Tribunal: TJDFT
Processo: 0730732-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Número do processo: 0730732-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS AGRAVADO: BANCO BMG SA, LAGOA QUENTE CONSULTORIA EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o(a) AGRAVANTE: LEILA MARA MARTINS adote a seguinte providência: Traga aos autos extrato expedido pelo Serasa, devidamente certificado, para apreciação acerca da manutenção dos seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. A providência tanto mais se justifica porque na informação de ID 42959073, além de apócrifa, sequer consta a data da sua extração, aparentemente de algum site da internet, que também não pode ser identificado. Ausente comprovação efetiva da referida manutenção nos bancos de dados, inviável se torna a adoção das providências postuladas na petição de ID 42959072, sobretudo no que se refere à aplicação de multa aos agravados, cujo implemento, notadamente, repercute impacto patrimonial. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator